Tribunal: STF
Processo: AI 95881
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
TRABALHISTA. EMBARGOS. QUESTÃO DE SEU CABIMENTO CONTRA DECISÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTO CONTRA DESPACHO DENEGATORIO DE RECURSO
DE REVISTA.
NATUREZA PURAMENTE PROCESSUAL DA QUESTÃO. INOCORRENCIA DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.